Tribunal: STF
Processo: AI 374231
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Prisão civil. Depositário infiel. É atribuído ao devedor, na
 alienação fiduciária,
a qualidade de depositário, com todas as responsabilidades e encargos
 que lhe incumbem
de acordo com a lei civil e penal. E ao depositário infiel cabe
 aplicar-se a prisão civil
de que trata a invocada disposição constitucional. Precedentes do STF.
 Regimental
não provido.